Tribunal: TJBA
Processo: 8079455-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079455-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO EDUARDO GOMES PATRIOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS DE PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. LICITUDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INC. XVI, B, DA CF. NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISRATIVO DO TJBA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em mandado de segurança para reconhecer a legalidade da acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes dos cargos de Técnico Judiciário e Professor, com fundamento na compatibilidade de horários e na natureza técnico-científica do cargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto: (i) à possibilidade de acumulação de proventos à luz do art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal; (ii) à alegada violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; e (iii) à aplicação dos arts. 37, § 10, e 40, § 6.º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a natureza técnico-científica do cargo de Técnico Judiciário e a compatibilidade de horários, enquadrando o caso na exceção constitucional. 5. A legislação estadual, notadamente a Lei n.º 11.170/2008 e o Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia (Lei n.º 6.677/1994), reconhece a natureza técnico-científica das atribuições do cargo de Técnico Judiciário. 6. A compatibilidade de horários entre os vínculos foi comprovada nos autos, bem como a inexistência de superposição de jornadas ou de remuneração superior ao teto constitucional. 7. As atribuições do cargo de Técnico Judiciário, conforme delineadas na legislação estadual, incluem a prática de atos que se assemelham às funções exercidas por Tabeliães de Notas e Arquivistas, profissões tradicionalmente reconhecidas como técnicas ou científicas. Dentre essas atribuições estão a lavratura de escrituras e procurações, arquivar documentos, correspondências, e processos do Cartório. Tais atividades exigem conhecimentos específicos e demonstram que o cargo não se limita a rotinas burocráticas, evidenciando sua natureza técnico-científica e autorizando sua acumulação com o cargo de Professor. 8. Embora o Superior Tribunal de Justiça possua jurisprudência consolidada no sentido de que o cargo de Técnico Judiciário, em regra, não possui natureza técnica ou científica, a própria decisão proferida no AgInt no RMS: 69129 MT reconhece a possibilidade de exceção, admitindo o enquadramento como cargo técnico quando demonstrado, no caso concreto, que suas atribuições exigem conhecimentos especializados ou ultrapassam atividades meramente burocráticas. 9. No presente caso, essa demonstração foi devidamente realizada, com base na legislação estadual, a exemplo da Lei n.º 11.170/2008 e da Lei de Organização Judiciária da Bahia, e em manifestação formal da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia, no Processo Administrativo n.º TJ-ADM-2017/05410, que analisou as atribuições do cargo exercido pelo apelante e concluiu pela legalidade da acumulação com o cargo de Professor, em razão da natureza técnico-científica das funções por ele desempenhadas. 10. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, pois os argumentos constitucionais foram expressamente analisados, inclusive quanto à legalidade da acumulação e à atuação jurisdicional no controle de legalidade dos atos administrativos. 11. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 12. A superveniência da EC n.º 138/2025 não se aplica ao caso concreto, mas reforça interpretação favorável à ampliação das hipóteses de acumulação envolvendo o magistério. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8079455-88.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante o Estado da Bahia, e como embargado ROBERTO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22